Tribunal: STF
Processo: ARE 1471123
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis - ANP em face de decisão monocrática em que, ao negar provimento ao recurso interposto pela Petrobras, deixei de aplicar a majoração de honorários do art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Nas razões recursais, sustenta o seguinte (eDOC 110, p. 3):



    “(...) o fundamento constante na decisão ora agravada para reconhecer a inaplicabilidade do artigo 85, § 11, do CPC não se sustenta, pois não houve o reconhecimento de sucumbência recíproca na origem. 



    Como a parte adversa foi a única sucumbente no caso dos autos, tendo em vista a improcedência total de seu pedido formulado na ação ordinária, deve arcar com a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, já que a decisão objeto do recurso extraordinário com agravo foi proferida em 20.05.2016 (evento 48), quando vigente o CPC/15.”



    Em contrarrazões, a Petrobras alega a impossibilidade de majoração dos honorários com base no CPC de 2015, asseverando que “a sentença que fixou os honorários de sucumbência foi publicada em 22/04/2009. Ou seja, os honorários de sucumbência foram fixados ainda quando vigorava o Código de Processo Civil de 1973.” (eDOC 118, p. 2)



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico assistir razão à ora Agravante, de modo a ser necessário juízo de retratação.



    Com efeito, diferentemente do que consignado em sede monocrática, não houve sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem. Desse modo, cabível a majoração do art. 85, § 11 do CPC/2015.



    Ademais, verifico que o agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário foi interposto junto à Corte de origem em 11/07/2016, ou seja, após 18/3/2016, data da vigência do novo CPC, razão pela qual o regime jurídico aplicável à espécie é aquele previsto no Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADA. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal é inaplicável aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, porquanto somente veio a ser prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, que passou a vigorar em 18/3/2016. 2. In casu, o agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário foi interposto junto à Corte de origem em 30/04/2015, razão pela qual o regime jurídico aplicável à espécie é aquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. 3. Agravo interno PROVIDO tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, MANTENDO-SE, contudo, o DESPROVIMENTO do recurso extraordinário.” (RE 1349593 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.05.22)



    Ante o exposto, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero parcialmente a decisão agravada, notadamente seu dispositivo, para determinar a majoração em ¼ (um quarto) dos honorários devidos pela Petrobras, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Prejudicado o agravo regimental interposto pela ANP.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente